Tribunal: CARF
Processo: 10855.000269/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.000269/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.203 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
PAULO RONALDO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. A teor do
art. 17, do Decreto no 70.235/72, a matéria deve ser expressamente contestada
na Impugnação. Não o sendo, considera-se preclusa a matéria não contestada.
RENDIMENTOS PAGOS POR PESSOAS JURÍDICAS. Os valores recebidos
de pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda, devendo
ser declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.
INFORME DE RENDIMENTOS. O fato de a fonte pagadora ser legalmente
obrigada a entregar ao contribuinte o informe de rendimentos não exime o
contribuinte da obrigatoriedade de, com base nos valores efetivamente
recebidos mensalmente, elaborar a sua declaração de ajuste anual e apresenta-
la à RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente) .

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.000269/2009-35
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.000269/2009-35

Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o crédito
tributário, referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física, ante a constatação da ocorrência de
omissão de rendimentos, reconhecida pelas correspondentes declarações das fontes pagadoras.
Em sede de Impugnação, o Recorrente sustentou que não teria recebido os
documentos das fontes pagadoras, pelo que deveria ser desconstituída a Notificação de
Lançamento.
Para o acórdão recorrido, o fato de a fonte pagadora ser legalmente obrigada a
entregar ao contribuinte o informe de rendimentos não exime o contribuinte da obrigatoriedade
de apresentar a sua declaração de ajuste anual com base nos valores recebidos.
O Recurso Voluntário tem os seguintes fundamentos:

(i)
Preliminarmente, pedido de juntada posterior de documentos, a saber,
extratos bancários e pedido de retificação do informe de rendimentos, em
consonância com o pedido da verdade material;
(ii)
Que o imposto de renda somente é devido quando ocorre o fato gerador,
ou seja, o recebimento da renda; sendo ainda obrigação da fonte pagadora
o envio do descritivo de rendimentos;
(iii)
Que o Recorrente não auferiu a renda descrita nos informes indicados nos
autos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Após a apresentação do Recurso Voluntário, em consonância com a preliminar
levantada nesta insurgência, o Recorrente pugnou pela juntada de documentos, em especial de
extratos bancários de sua titularidade.
Decerto, pretendeu o Recorrente provar que não teria recebido os rendimentos
informados pelas fontes pagadoras.
Em respeito ao princípio da ampla defesa e, tendo em vista a busca pela
construção participada da verdade processual, conheço esses documentos.
No entanto, desde já ressalto que a análise desses documentos não é hábil a provar
a não percepção dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras e alegado pelo Recorrente.
Além de não se tratar de documento suficiente a provar a ausência de omissão de
rendimento – ora, poderia o Recorrente juntar notificação das fontes pagadoras e respectiva
resposta acerca do hipotético erro no informe de rendimentos – é importante ressaltar que essa
alegação é preclusa, eis que somente suscitada em sede do presente recurso.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.000269/2009-35

É que na Impugnação, apenas a ausência de entrega ao contribuinte do informe de
rendimentos é que fora suscitada, olvidando-se o Recorrente em alegar que não recebera tais
recursos.
Com efeito, o contencioso administrativo fiscal instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido alegada, conforme disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Quanto à alegação da ausência de recebimento dos documentos das fontes
pagadoras, adiro aos fundamentos do acórdão recorrido, transcrevendo-os, nos termos do art. 57
do RICARF:

Omissão de Rendimentos. O contribuinte afirma que não recebeu os documentos das
fontes pagadoras por correspondência ou dos bancos, razão pela qual solicita que a
desconstituição da notificação.
Conforme relatado às fls. 07, a fiscalização apurou omissão de rendimentos do trabalho
pagos por diversas fontes pagadoras, totalizando R$ 80.903,13, com IRRF de R$
3.994,67.
Os valores apurados e consolidados por meio do demonstrativo de fls. 07 verso, não
foram declarados na correspondente Declaração de Ajuste Anual, desatendendo ao
disposto nos Artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, e 8o da Lei no 7.713/1988; artigos 1o, 2o, 3o e
4o da Lei no 8.134/1990; artigos 1o, 2o e 15 da Lei no10.451/2002 e artigos 43 e 45 do
Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/99).
Quanto ao argumento do contribuinte de que não recebeu os documentos das fontes
pagadoras por correspondência ou dos bancos, razão pela qual solicita que a
desconstituição da notificação, cabe observar que, conquanto a fonte pagadora seja
obrigada a emitir o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, o informe de rendimentos tem função subsidiária na elaboração da
Declaração de Ajuste Anual, uma vez que o contribuinte é responsável pelas
informações declaradas, devendo conferir os dados constantes do informe anual com
aqueles registrados nos contracheques ou recibos mensais.
Por conseguinte, ainda que a fonte pagadora não tenha entregue o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, o contribuinte que se
encontra obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual por força da legislação
vigente, deverá fazê-lo dentro do prazo legal, informando os valores efetivamente
recebidos, valendo-se dos contracheques ou recibos mensais.
Assim, ainda que a fonte pagadora não tenha entregue ao contribuinte o comprovante de
Rendimentos Pagos, isso não tem o condão de alterar o lançamento, uma vez que a
legislação determina ser do beneficiário a obrigatoriedade de declarar à RFB os
rendimentos efetivamente recebidos. O fato de a fonte pagadora ser legalmente obrigada
a entregar ao contribuinte o informe de rendimentos não exime o contribuinte da
obrigatoriedade de, com base nos valores efetivamente recebidos mensalmente, elaborar
a sua declaração de ajuste anual e apresenta-la à RFB. Portanto, o argumento não pode
ser acolhido.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria
preclusa e, no mérito, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.000269/2009-35

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital